Tribunal: STF
Processo: AI 798864
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. INTEMPESTIVIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE COMPROVA A 
   TEMPESTIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. 
A tempestividade do recurso em razão de feriado local 
   ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal a quo deve ser 
   demonstrada no momento da sua interposição, não sendo possível a 
   juntada posterior de documento que comprova a sua tempestividade.